Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. INUNDAÇÃO. IMÓVEL. DEFEITOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a chuva, com a força e intensidade descritas, foi imprevisível e causou danos em diversas localidades da cidade de Sobradinho, não se restringindo ao imóvel locado pelo autor, configurando-se, assim, como força maior
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a casa locada teria sido a única a alagar na rua e isso haveria acontecido pelos defeitos estruturais dela. Defende que o dono do imóvel deveria ser o responsável pelo prejuízo causado, eis que poderia ter evitado o dano realizando uma obra/construção de qualidade.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64806773. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Conforme a inteligência do art. 393 do Código Civil: “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”
9. No caso em apreço, incumbia ao recorrido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, demonstrando fato imprevisível e inevitável hábil a caracterizar caso fortuito ou força maior, na forma do art. 373, II, do CPC. Porém, nota-se que a tese justificadora para o alagamento ocorrido não passou de mera alegação genérica e abstrata, sem qualquer amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, uma vez que o recorrido não comprovou que a chuva naquele dia superou exacerbadamente o volume habitual e que não havia defeito na casa.
10. Nos termos do art. 22, inc. I, II, III, IV, da Lei no 8.245/91 o locador é obrigado a: “I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; II - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado; III - manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; IV - responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; (...)”.
11. Do contexto fático e probatório juntado aos autos (ID. 64805756/64805758 e ID. 64806563/64806583) é possível concluir que a casa não estava preparada para receber o período de chuvas e, portanto, não estava em estado de servir ao que se destina, portanto, não poderia ser utilizada para locação. Dessa forma, entendo que o recorrido é civilmente responsável pelos danos causados ao recorrente.
12. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
13. No caso em apreço, observo que o recorrente comprovou parcialmente o dano material perseguido, pois trouxe aos autos apenas o orçamento de conserto da máquina de lavar ID. 64806559 e a nota fiscal de compra dos armários da cozinha ID. 64806560, sendo assim, ele deve ser indenizado pelos danos materiais sofridos e comprovados no valor total de R$2.209,89 (dois mil duzentos e nove reais e oitenta e nove centavos). Ressalto, que o documento constante do ID. 64806561, não foi juntado em sua integralidade, o que impossibilita a sua análise.
14. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
15. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes.
16. Sendo assim, concluo que a conduta do recorrido provocou abalos à personalidade e honra do recorrente que teve a sua casa inundada durante uma chuva expondo a sua família, inclusive o seu filho de tenra idade, a diversos risco. Por isso, a situação não deve ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano.
17. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
18. Diante das peculiaridades do caso, fixo o valor da indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que o referido montante obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial e condenar o recorrido ao pagamento de R$2.209,89 (dois mil duzentos e nove reais e oitenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, cujo valor será corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil
20. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.